Tribunal: TJMT
Processo: 1021150-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021150-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), EMILIA IOSHICO HIROMOTO - CPF: 387.676.869-15 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), HUGO HIROMOTO TANINAKA - CPF: 000.420.861-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA DEPENDENTE IDOSA APÓS DIVORCIAR-SE DO TITULAR – ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE DO CONTRATO – DIREITO DE MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE/BENEFICIÁRIA– POSSIBILIDADE

– OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de dependente idoso, a interpretação das normas de regência há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável, evidenciada em diversas passagens na Lei 9.656/1998, nas quais são expressas a preocupação do Legislador com a necessidade de preservação do contrato de assistência à saúde.

Há a necessidade de haver tratamento diferenciado e mais cuidadoso ao beneficiário idoso do serviço de assistência privada à saúde, considerando, sobretudo, a extrema dependência do idoso do plano de saúde e a notória dificuldade de nova filiação em razão da idade.

O STJ consolidou entendimento de que o beneficiário idoso que perde a condição de dependente, por ter sido excluído a pedido do titular depois de mais de 10 (dez) anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, desde que arque com o respectivo custo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n.o 1036863-60.2022.8.11.0041, proposta por
EMÍLIA IOSHICO HIROMOTO
, deferiu a tutela de urgência, impediu a Agravante de excluir a Recorrida do plano de saúde, e determinou emitisse boletos individualizados das mensalidades referentes à sua cota-parte, no prazo de 24h, sob pena de fixação de multa.

Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da decisão, sob o argumento de que destoa da legislação específica aplicável à espécie, como também altera os termos e cláusulas contratuais pactuados entre ela (Agravante) e o contratante titular.

Afirma que não é possível a manutenção da Agravada como dependente no plano de saúde, pois o titular do contrato solicitou a sua exclusão.

Aduz que exclusão não se trata de imposição unilateral da Agravante, mas do titular do plano de saúde.

Ressalta que o plano de saúde é coletivo, criado para Médicos Cooperados da Unimed Cuiabá e seus dependentes. Destaca que a manutenção isolada do dependente somente ocorre com a morte do titular do contrato, de acordo com o que estabelece a Lei 9.656/98, o que não é o caso dos autos.

Reitera que o ato de exclusão da Agravada constitui exercício regular do seu direito, uma vez que está respaldada pela solicitação do titular do plano, o qual tem vínculo com o contrato coletivo vigente.

Por fim, afirma que está sujeita a sofrer grave prejuízo financeiro de difícil reparação, pois será obrigada a manter a Recorrida como beneficiária no plano de saúde, sem que possua vínculo algum com o contrato originário.

Com suporte nessas assertivas, pugnou pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a confirmação da decisão liminar.

O pedido
in limine
foi deferido (ID. 147937664).

A Agravada manejou Recurso de Agravo Interno (ID. 149116672), o qual foi provido para anular o efeito suspensivo agregado ao Instrumental (ID. 152410651).

Sem contrarrazões.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão, é necessária uma breve explanação sobre os fatos e circunstâncias que circundam o caso.

O objeto da demanda é o ato de exclusão da Agravada do plano de saúde n. o 00561862000668011, ao qual aderiu o Sr. NILO TANINAKA, ex-cônjuge da Recorrida, no ano de 2009. Na ocasião da contratação, o titular do plano incluiu a Recorrida como sua dependente.

Como a própria Agravada informa na peça de ingresso, ela se divorciou do titular do plano de saúde em 2011 e, no ato do Divórcio, ficou convencionado que continuaria no plano de saúde, na condição de dependente do titular.

Inobstante o pacto outrora assinalado, o titular (NILO TANINAKA) solicitou a exclusão da Autora/Recorrida do plano de saúde, cujo ato de cancelamento estava programado para ocorrer em 30/09/2022, como se denota do ID. 96166363 – autos principais.

Assim, a Agravada ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer
em desfavor da Agravante Unimed Cuiabá, no intuito de ver mantido o vínculo contratual ao plano de saúde, na qualidade de titular agregada.

Por verificar preenchidos os pressupostos autorizadores, a Juíza singular deferiu o pedido liminar, e determinou que a Agravante se abstivesse de excluir a Agravada do plano de saúde, bem como determinou que a Recorrente emitisse boletos individualizados das mensalidades referentes à sua cota-parte, no prazo de 24h, sob pena de fixação de multa.

Essa decisão deu azo à interposição deste Recurso, cujo propósito consiste na reforma do decisum, sob a tese de que o ato de exclusão da Agravada da qualidade de beneficiária do plano de saúde é legítimo, haja vista que, depois do divórcio do titular do contrato, não pode ser considerada sua “dependente”.

O ponto nodal reside, portanto, na possibilidade, ou não, de a Recorrente assumir a titularidade do plano de saúde.

Isso posto, relembro que o efeito devolutivo deste Recurso é restrito, motivo pelo qual à análise cinge-se ao acerto, ou desacerto, da decisão agravada, notadamente quanto ao preenchimento dos requisitos legais dispostos na Lei Adjetiva (art. 300 do CPC).

Da análise do conjunto fático-probatório até o momento coligido, reputo escorreita a decisão objurgada que manteve hígido o vínculo contratual da Agravada.

Não se olvida que os planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde são regidos por norma específica, qual seja: a Lei 9.656/1998, a qual estabelece as diretrizes, os direitos e os deveres dos consumidores e das Operadoras. Os artigos 30, § 3.o, e 31, da referida norma preconizam que os dependentes só serão mantidos com a anuência do titular e, em caso de falecimento deste, desde que assumam a integralidade das mensalidades.

Este caso, entretanto, é
sui generis
, pois a Agravada é pessoa idosa e figura na relação contratual na qualidade de consumidora. Trata-se de beneficiária idosa de plano de saúde, cuja condição lhe garante que a interpretação das normas seja feita sob as diretrizes do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) e do Código Consumerista.

Sobre o tema, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a Relatoria da E. Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp. n.o 1.986.398/MT, consolidou entendimento de que o beneficiário idoso que perde a condição de dependente, por ter sido excluído a pedido do titular depois de mais de 10 (dez) anos de contribuição,
tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, desde que arque com o respectivo custeio.

Naquele precedente, julgado em Junho de 2022, o Colegiado do STJ permitiu que uma beneficiária com mais de 70 (setenta) anos de idade fosse mantida no plano de saúde coletivo por adesão, no qual figurava como dependente do ex-marido. Após o Divórcio, a idosa foi excluída a pedido do titular, mesmo já tendo contribuído por quase 20 (vinte) anos quando a ação judicial foi proposta,
verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA DEPENDENTE IDOSA APÓS DIVORCIAR-SE DO TITULAR. ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE DO CONTRATO. POSSIBILIDADE.
(...) 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a revelia e sobre a possibilidade de a beneficiária idosa, que perdeu a condição de dependente após divorciar-se do titular, assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão. (...). À luz do disposto no art. 16 da Lei 9.656/1998, nos termos da regulamentação dada pela Resolução ANS 195/2009, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de "livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar" (art. 3o), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo "por relação empregatícia ou estatutária" (art. 5o), como nos contratos empresariais, seja por relação "de caráter profissional, classista ou setorial" (art. 9o), como nos contratos por adesão. 7. (...)
8. Em se tratando de dependente idoso, a interpretação das normas de regência há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável, evidenciada em diversas passagens na Lei 9.656/1998, nas quais é expressa a preocupação do legislador com a necessidade de preservação do contrato de assistência à saúde.
9. O beneficiário idoso, que perde a condição de dependente por ter sido excluído a pedido do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição,
tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, desde que arque com o respectivo custeio. Precedentes. 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração de honorários.

(REsp n. 1.986.398/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022). (sem grifos no original)

Na mesma toada, há entendimento jurisprudencial deste Egrégio Sodalício em que valida o vínculo contratual de beneficiária idosa ao plano de saúde, ainda quando solicitada sua exclusão pelo titular,
verbis:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
PERDA DE VÍNCULO COM O CÔNJUGE/TITULAR -EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA
– DIREITO DE MANUTENÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 3o, § 1o da RN 195/2009 da ANS – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme precedentes do STJ, é possível a transferência de titularidade do plano de saúde aos dependentes idosos, ainda que o plano seja coletivo por adesão
(AgInt no REsp: 1780206 DF).
A exclusão da dependente idosa, obrigando-a a contratar novo plano de saúde, afronta o princípio da boa-fé contratual. “Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana.”
(AgInt no REsp: 1780206 DF)

(TJ-MT 00021516820198110008 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021).

A partir desta perspectiva fática, dessume-se que a consumidora idosa goza de especial proteção do Legislador, e é considerada por Lei e pela jurisprudência como hipervulnerável nas relações negociais de planos de saúde; tal condição é também estabelecida pela própria norma que rege os contratos de planos de saúde e seguros privados (Lei 9.656/1998).

Nessa esteira, evidente a necessidade de tratamento diferenciado e mais cuidadoso ao beneficiário idoso do serviço de assistência privada à saúde, considerando, sobretudo, a sua extrema dependência ao plano de saúde, bem como a notória dificuldade de nova filiação em razão da idade.

Importante ressaltar, de igual modo, que a Agravada figurou na condição de dependente no plano de saúde ofertado pela Agravante desde a contratação pelo titular em 2009, ou seja, há mais de 14 (quatorze) anos. Ademais, durante todo o em que esteve na qualidade de dependente no plano de saúde cumpriu suas obrigações contratuais e manteve em dia o pagamento das mensalidades.

Em termos mais singelos, no caso concreto, há de ser observado o dever de boa-fé no sentido de cooperar para a manutenção do vínculo contratual e de respeito à vulnerabilidade da idosa contratante. Há, portanto, de se manter o vínculo contatual da Agravada com o plano de saúde ofertado pela Agravante, nos termos em que originariamente pactuados, bem como os aditivos contratados.

Convém pontuar, ainda, que a saúde é considerada bem jurídico valioso e quando negligenciada ou obstaculizada sua preservação, caracteriza-se desrespeito ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, o que não pode ser tolerado.

De mais a mais, até prova em contrário, deve prevalecer o acordo de vontades homologado por ocasião do Divórcio que, em princípio, permanece firme, ou seja, não há prova de que tenha sido alterado ou rescindido.

Com essas considerações, por estar satisfatoriamente comprovada pela Agravada sua condição de hipervulnerabilidade frente ao plano de saúde ofertado pela Agravante e, em observância aos princípios da boa-fé contratual e da dignidade da pessoa humana,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023